Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO X, DO CPC.
1. O manto da impenhorabilidade alcança as quantias de até quarenta salários-mínimos, não importando se depositadas em poupança, em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel moeda, dando interpretação extensiva ao texto do art. 833, inciso X, do CPC. Esse, aliás, é o entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo de instrumento não provido.